Tribunal: STF
Processo: HC 259433
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.018.132/BA.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] não subsiste o fundamento sustentado na impetração, qual seja, a ocorrência de alegado excesso de prazo na fase investigativa, uma vez que a instrução processual encontra-se em andamento com as devidas cautelas adotadas pelo Magistrado a quo. 



    Ademais, a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva está devidamente fundamentada, pois presentes tanto o fumum comissi delicit (denúncia recebida e os elementos que a instrui) quanto o periculum libertatis (gravidade concreta do delito - homicídio qualificado, supostamente ordenado no contexto de disputas relacionadas ao tráfico de drogas e organizações criminosas), indeferindo o pedido de relaxamento da prisão preventiva. 



    A periculosidade do paciente não é meramente presumida, mas evidenciada por sua conduta, a qual demonstra risco concreto de reiteração criminosa, tornando imperativa a custódia preventiva para a proteção da ordem pública e a adequada aplicação da lei penal.



    [...]



    Portanto, restou evidenciado, que o Juízo impetrado, vem conferindo o devido impulso processual, não se podendo falar em desídia por parte da Autoridade coatora. 



    [...]



    Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, e afigurando-se insuficientes as medidas alternativas encartadas no art. 319 e seguintes do CPP, necessária a manutenção da segregação cautelar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Vice-Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeira instância [...]. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “o Paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 24.09.2024 e aguarda a juntada do laudo de extração de dados desde o fim da audiência de instrução criminal (10.12.2024)”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente